Tribunal: TJES
Processo: 5036959-38.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036959-38.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON SCHMIDEL PIMENTEL
RECORRIDO: C&A MODAS LTDA. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E BANCÁRIO. SEGURO DESEMPREGO VINCULADO A CARTÃO DE LOJA. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS DOS PRÊMIOS NAS FATURAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO ESTIPULANTE E DA SEGURADORA. CADEIA DE FORNECIMENTO (ARTS. 7º E 25 DO CDC). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº 5036959-38.2024.8.08.0035.

RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S/A.

RECORRIDO: ANDERSON SCHMIDEL PIMENTEL.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO BRADESCARD S.A. (ID 15102664) em face da sentença que julgou procedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, em razão da falha no acionamento de seguro-desemprego involuntário vinculado ao cartão de crédito do autor.

O recorrente alega, em síntese, sua ilegitimidade passiva e a ausência de ato ilícito, imputando a responsabilidade exclusivamente à seguradora. Diz. ainda, que não há valores a serem restituídos e que inexiste má-fé a justificar a repetição em dobro. Assevera, por fim, a inocorrência de danos morais e pugna, subsidiariamente, pela redução do quantum arbitrado.

O recorrido, nas contrarrazões ID 15102677, requer a manutenção da sentença.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, conforme pacífica jurisprudência, o banco estipulante que comercializa o seguro em conjunto com seus serviços bancários e utiliza sua estrutura (faturas) para a cobrança dos prêmios responde solidariamente por eventuais falhas, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. Por isso,
rejeito a preliminar
.

Em relação ao mérito, as provas coligidas aos autos demonstram que o autor, após décadas de contribuição e ao ser dispensado sem justa causa, não conseguiu receber o seguro por dificuldades em acionar a parte ré, inclusive através do PROCON (vide ID 15102643).

O banco recorrente continuou a lançar e receber os prêmios mensais do seguro nas faturas do cartão de crédito (vide ID 15102642). Tal conduta configura inequívoco comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), justificando a devolução em dobro dos valores quitados pelo requerente, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ao aceitar o pagamento do prêmio, a instituição financeira criou no consumidor a legítima expectativa de que o contrato está plenamente vigente e que, em caso de sinistro, haverá a respectiva contraprestação (cobertura).

A não cobertura no momento em que o consumidor mais necessita (perda da renda pelo desemprego), somada à desídia no atendimento administrativo e à manutenção de cobranças, ultrapassa o mero descumprimento contratual, ensejando danos morais.

O
quantum
de R$ 5.000,00 se mostra adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto, não comportando a redução pretendida pelo recorrente.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação o seguinte julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA DE PRÊMIO APÓS SUPOSTO CANCELAMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). NEGATIVA DE COBERTURA ILÍCITA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. I. Caso em exame 1.o consumidor aderiu a seguro prestamista (cobertura para desemprego involuntário) em cartão de crédito. Ao ser dispensado sem justa causa, tentou acionar a cobertura, sendo informado do cancelamento da apólice. A seguradora alegou que o próprio segurado solicitou o cancelamento, mas as faturas de cartão de crédito demonstram que a cobrança e o recebimento do prêmio do seguro continuaram a ser lançados após a data do suposto cancelamento. Diante da negativa de cobertura e da continuidade das cobranças do saldo devedor, o nome do consumidor foi inscrito em cadastros de inadimplentes, motivando o pedido de reparação por danos materiais e morais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (I) saber se a seguradora possui responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor, dada sua atuação na cadeia de fornecimento do serviço; (II) saber se o recebimento contínuo do prêmio do seguro, mesmo após o alegado pedido de cancelamento, implica a manutenção da vigência da apólice, configurando o comportamento contraditório (venire contra factum proprium); e (III) saber se a indevida negativa de cobertura, com a consequente inscrição do nome do segurado em cadastros de inadimplentes, configura dano moral passível de indenização. III. Razões de decidir 3.
A responsabilidade é solidária entre o banco estipulante e a seguradora (apelante), pois ambos participam da cadeia de fornecimento do produto e serviço (art. 7º, parágrafo único, e art. 34 do CDC), beneficiando-se da relação contratual. 4. A negativa de cobertura é ilícita. O recebimento reiterado do prêmio do seguro após o suposto cancelamento, conforme demonstram as faturas, criou no consumidor a legítima expectativa de que o contrato permanecia vigente, configurando o comportamento contraditório (venire contra factum proprium) em violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC e art. 4º, III, do CDC). A prática continuada de cobrança e recebimento do prêmio consolida o direito à cobertura (surrectio). 5. A indevida recusa de cobertura, que resultou na manutenção das cobranças do saldo devedor e na inscrição ilícita do nome do segurado em órgãos de restrição ao crédito, configura dano moral in re ipsa.
6. O quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) é razoável e proporcional, cumprindo a função compensatória e o caráter punitivo-pedagógico. lV. Dispositivo e tese recurso improvido. Tese de julgamento: "1. O recebimento contínuo e inequívoco de prêmios de seguro prestamista pela seguradora após alegado pedido de cancelamento configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e viola a boa-fé objetiva, implicando a manutenção da vigência da apólice e a obrigação de cobertura. 2. A seguradora responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor na cadeia de fornecimento do seguro prestamista. 3. A indevida negativa de cobertura securitária que resulta na negativação do nome do segurado configura dano moral in re ipsa." dispositivos relevante citados: CDC, arts. 4º, III, 7º, parágrafo único, e 34; CC, art. 422; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp: 2241818 SP. TJPE, AC 8201-35.2018.8.17.2480. (TJPE; AC 0002702-08.2023.8.17.3220; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Élio Braz Mendes; Julg. 21/10/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos e pelos acréscimos aqui consignados.

Condeno o banco recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Submeto o projeto de VOTO à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)